Tribunal: TJDFT
Processo: 0752934-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. RESOLUÇÃO 01/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A Resolução no 01/2022 do TJDFT estabeleceu que a 5a Vara Fazenda Pública e de Saúde do DF tem competência para processar e julgar as ações sobre saúde pública, isoladamente.
2. O acolhimento institucional de pessoa em situação de rua configura medida de assistência social, na forma do Decreto Federal no 7053 de 2009.
3. Não havendo questão de saúde pública envolvida na ação, não incide a regra de competência prevista para a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde.
4. Sendo o valor da ação dentro dos limites da competência dos Juizados da Fazenda, a ação de obrigação de fazer apresentada contra o Distrito Federal deve observar a competência dos juizados.
5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado do 3o JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.